Tribunal: TJMT
Processo: 1018152-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018152-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), SEBASTIANA TEREZINHA DO NASCIMENTO - CPF: 545.990.321-15 (AGRAVADO), GILMAR ISRAEL DA SILVA - CPF: 766.751.221-34 (ADVOGADO), JUCIMARA ISRAEL DA SILVA - CPF: 696.360.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE CONTRATO OM REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – HONORÁRIOS – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1o CPC – FIXAÇÃO DO VALOR EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA–
RECURSO DESPROVIDO.

Pode o juízo realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC, diante de peculiaridades da
causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo
.

Honorários arbitrados em valor módico, observando o princípio da razoabilidade, auferido de acordo com critérios como a relevância, a complexidade dos trabalhos, assim como o tempo dispendido,
razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõ
e
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1018152-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADA:

SEBASTIANA TEREZINHA DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra decisão monocrática de id. 105728720, que negou provimento ao agravo de instrumento aviada pelo ora agravante em desfavor de
SEBASTIANA TEREZINHA DO NASCIMENTO.

Em suas razões recursais, sustenta que se insurgiu, via agravo de instrumento com pedido de efeitos suspensivo, contra decisão
que homologou a proposta de honorários do perito em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atribuindo à ambas as partes o ônus do pagamento dos honorários periciais no percentual de 50% para cada uma.

A seguradora agravante afirma que a decisão merece reforma, afirmando que
“o juiz de piso nomeou perito contábil por entender que a prova mais adequada aos fatos controvertidos seria a pericial. No mesmo ato, o magistrado intimou o perito para declinar estimativa de honorários, intimou as partes para indicarem quesitos e assistentes, bem como transferiu para a Agravante e ao Agravado o ônus de pagar os honorários do perito”.
(sic)

Além disso, alega ”
que em momento algum, solicitou a realização de perícia técnica, razão pela qual a Embargada deverá arcar com os custos (...)”.
(sic)

Assevera
que “não pode o Devedor/Agravado arcar com o ônus que não solicitou, o e caso não seja esse o entendimento que o valor homologado a titulo de honorários periciais seja minorada, para que seja respeitado o trabalho real a ser desempenhado nos autos”.
(sic)

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso, para determinar que o ônus de custear a perícia médica seja atribuído a agravada ou ainda, determinada a redução da importância homologada a título de honorários periciais.

A agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo acostada no Id. 113966488.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante pretende reformar a decisão agravada que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a eficácia do que foi decidido na origem, no que diz respeito à atribuição do encargo a ambas as partes em relação ao ônus da perícia médica e ao valor homologado a título de honorários periciais.

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil leciona que em se tratando de honorários periciais, quando a perícia é determinada de ofício pelo magistrado, a legislação processual prevê o seu rateio, consoante dispõe o artigo 95, do CPC,
in verbis
:

“Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
”
(destaquei)

Nota-se que, em princípio, a parte que pleiteou a produção da prova pericial deverá adiantar a remuneração do perito e, se a prova for requerida por ambas as partes, o custeio dos honorários deve ser rateado.

Por outro lado, se a parte que requereu a prova é beneficiária da justiça gratuita, a prova pericial poderá ser custeada pelo Estado, conforme dispõe o parágrafo terceiro do citado artigo.

Todavia, verificada a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, a responsabilização por tal ônus pode ser direcionada a determinada parte ou a ambas pelo togado singular, nos moldes do artigo 373, § 1o, do CPC, confira:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Essa distribuição dinâmica da carga probatória consiste em um deslocamento do ônus probatório, conforme as peculiaridades e circunstâncias de cada caso, podendo recair sobre aquele sujeito processual que dispõe de melhores condições de produzi-la, com o intuito de se demonstrar os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.

Embora se entenda que a inversão do ônus não importa em obrigação financeira, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia, desde que não gere situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil consoante disposto no § 2o do art. 373, do CPC.

A propósito, é assente o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – ART. 429, II, DO CPC – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DO PAGAMENTO – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Não há interesse recursal no tocante ao valor dos honorários do perito, ante a ausência de fixação na decisão agravada. Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
Nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso, de maneira fundamentada. In casu, incide a regra específica disposta no art. 429, II, do CPC, pois, a prova de autenticidade da assinatura constante no contrato, quando impugnada pelo contratante, compete à parte que produziu o aludido documento.”
(TJ-MT 10099691020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – PERÍCIA REQUERIDA POR TODOS OS LITIGANTES –
ÔNUS DO PAGAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – PARTE AUTORA AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DESPESA A SER CUSTEADA PELO ESTADO – HONORÁRIOS ARBITRADOS NA ORIGEM – PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício. II - Uma vez que a produção da prova pericial foi requerida por todas as partes da lide, o custeio da perícia deve ser distribuído de forma equitativa. III – Não é cabível a redução dos honorários periciais arbitrados em valor proporcional e razoável, consonante com os patamares praticados em casos similares.”
(N.U 1015765-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

De mais a mais,
no que diz respeito à insurgência recursal quanto ao valor dos honorários
periciais
, entendo que estes foram arbitrados pelo próprio perito e homologados pelo juízo, se tratando de valor módico, auferido de acordo com o princípio da razoabilidade, considerando critérios como a relevância, a complexidade dos trabalhos, o tempo dispendido e a condição financeira das partes, não havendo falar em reforma do
decisum
, sobretudo porque determinado o custeio no percentual de 50% para cada umas das partes ligantes.

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação, inclusive quanto ao seu valor.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022